Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722252-57.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ZENILDA NUNES FERREIRA CAMBER, DANILO NUNES RAMALDES CAMBER, MARLENE MARIA FERREIRA, JUSELIA NUNES FERREIRA DECISÃO EVANDRO FERREIRA DA SILVA opôs embargos de declaração (id. 14728336) da decisão (id. 14426016) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos: “[...] Da leitura da r. decisão acima transcrita (id. 33571375, autos originários), infere-se que houve a reconsideração da r. decisão agravada que havia indeferido a consulta de bens penhoráveis no sistema Bacen Jud dos agravados-executados citados, pois a MM. Juíza Luciana Correa Torres de Oliveira, de ofício, efetuou as pesquisas: (i) Bacen Jud (id. 33571863), inclusive com bloqueio de valores em conta bancária dos agravados-devedores (id. 33571863, autos originários); (ii) Infojud (id. 33571876, id. 33571926 e id. 33571945); (iii) e-RIDF (id. 33571953, id. 33571958, id. 33571972); e (iv) Renajud (id. 33571984, id. 33572010, id. 33572033, id. 33572060). Assim, não obstante a manifestação do agravante-credor (id. 14372191), é inequívoco que houve a perda superveniente do interesse no presente agravo de instrumento, pois as medidas postuladas foram posteriormente deferidas pela MM. Juíza. E, ausente esse requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.” O embargante-agravante alega que há contradição na decisão, sob o fundamento de que a Magistrada de Primeiro Grau deferiu as consultas aos sistemas Bacen Jud, Renajud, e-RIDF e Infojud em cumprimento à antecipação de tutela recursal concedida neste agravo de instrumento, e não em juízo de retratação. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada a fim de julgar o mérito do agravo de instrumento e confirmar a antecipação da tutela recursal. É o relatório A decisão embargada não contém o vício apontado. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do que foi decidido, a fim de que o pronunciamento jurisdicional se coadune à sua pretensão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Conforme consignado na decisão, o i. Juízo a quo realizou as consultas nos Sistemas Bacen Jud, Renajud, e-RIDF e Infojud para “facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, foi realizada pesquisa de bens dos executados nos sistemas” (id. 33571375, autos originários). Corroborando tal entendimento, ressalte-se que a r. decisão agravada (id. 6690606) indeferiu apenas a pesquisa Bacen Jud e que a antecipação da tutela recursal deferida (id. 6717488) alcançava apenas essa consulta; portanto, em menor alcance do que as determinadas pela i. Magistrada. Em conclusão, ressoa evidente a exclusiva pertinência dos embargos de declaração nas hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC. Assim, não há qualquer vício na decisão a ser sanado por meio dos embargos de declaração opostos pelo agravante-exequente. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-exequente e nego provimento. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora